Tribunal: TJES
Processo: 5008246-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Condomínio; Administração; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008246-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIORGIO PATRICK PEREIRA DE LIMA
RECORRIDO: CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008246-82.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: GIORGIO PATRICK PEREIRA LIMA

EMBARGADO: CONDOMINIO ROSSI PRACAS RESERVA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GIORGIO PATRICK PEREIRA LIMA
, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 7245648), que deu parcial provimento ao pedido autoral declarando a ilegalidade da cobrança da taxa condominial.

Em suas razões (ID. 7352261), o embargante alega que há responsabilidade solidária do Condomínio pelos danos causados na sua unidade e que os danos morais são devidos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e deu-lhe parcial provimento.

Diante do exposto, em que pese a irresignação do embargante, é evidente que o acórdão questionado analisou as teses apresentadas pelo recorrente em sede recursal, tendo entendido pela improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Quanto à responsabilidade do Condomínio pelos danos na unidade do autor, restou esclarecido no acórdão:

No que tange ao pleito de reparação pelos danos causados à sua unidade, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que restou comprovado que os danos no imóvel do Recorrente foram causados por terceiros estranhos à lide (ID. 4409629), motivo pelo qual entendo que não há responsabilidade do Condomínio Requerido sobre tais avarias, visto que foram causadas por condôminos específicos já identificados.

Quantos aos danos morais:

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, pois, sem embargo de algum transtorno suportado pela autora diante dos problemas alvitrados, é fato que o Recorrente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

A contradição passível de ataque através dos aclaratórios é aquela em que ocorre a falta de nexo ou lógica entre os fundamentos da decisão e o seu dispositivo, o que não é o caso, visto que o Acórdão encontra-se devidamente fundamentado conforme o entendimento desta Relatoria após análise do acervo fático probatório dos autos, em indubitável concatenação das ideias apresentadas.

Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO QUE REFLETE A MANIFESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CLAREZA DO TRECHO ALEGADAMENTE INCOMPREENSÍVEL E QUE, ALIÁS, É MERO OBITER DICTUM. 1. Não há que se falar em erro material ou omissão quando se depreende, do acórdão embargado e da certidão de julgamento, que houve unanimidade quanto ao resultado, embora por fundamentações distintas, inclusive com alteração da Relatoria originária.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

3. Não há que se falar em obscuridade quando o trecho alegadamente incompreensível, além de ser preciso e claro quanto ao argumento utilizado, apenas compõe o obiter dictum e não a ratio decidendi. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados”. (ADPF 310 ED, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2020)

Diante do exposto, reforço que os embargos são recursos de fundamentação vinculada, tendo suas hipóteses de cabimento restritas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, não encontro, no caso em tela, quaisquer das hipóteses de cabimento elencadas pela legislação processual, motivo pelo qual entendo pelo não provimento dos aclaratórios.

Portanto, verifico que o embargante utilizou-se indevidamente dos embargos declaratórios, pretendendo a rediscussão do mérito, tratando-se, apenas, de inconformismo e irresignação quanto ao julgamento do recurso inominado, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)